Tribunal: TJDFT
Processo: 0749398-60.2024.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À AÇÃO MONITÓRIA. COBRANÇA DE EMPRÉSTIMO. CONTRATO. AUSÊNCIA DE PROVA ESCRITA HÁBIL. ASSINATURA ELETRÔNICA INIDÔNEA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I- CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente pedido formulado em ação monitória para constituir, de pleno direito, em título executivo judicial o “Comprovante de Solicitação de Empréstimo e Termo de Responsabilidade” acostado aos autos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A controvérsia recursal reside em verificar: i) se a pretensão de cobrança está fulminada pela prescrição quinquenal prevista no art. 206, § 5o, I, do CC; ii) se os documentos apresentados com a inicial constituem prova escrita suficiente para embasar a ação monitória.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. A data de vencimento da última parcela do empréstimo, conforme extrato apresentado, foi 30/8/2022, sendo a ação ajuizada em novembro de 2024. Inexistente o transcurso do prazo prescricional de cinco anos, afasta-se a alegação de prescrição.
2. A presunção de veracidade da assinatura eletrônica certificada pela ICP-Brasil encontra respaldo no art. 10, § 1o, da referida Medida Provisória, todavia, o referido dispositivo legal não excluiu a possibilidade de outras formas de certificação em forma eletrônica pudessem conferir o mesmo efeito às assinaturas eletrônicas da ICP-Brasil, desde que sejam elas admitidas como válidas pelas partes contratantes e aceitas pela pessoa a quem for oposto o documento, o que não ocorreu no caso concreto.
3. Caso concreto em que a assinatura eletrônica utilizada no contrato que lastreia a ação monitória não possibilita a identificação de forma inequívoca de seu signatário e não há nenhum comprovante de transferência de valores para a apelado. Inviável, assim, o reconhecimento da existência de prova escrita hábil a embasar a ação monitória, nos termos do art. 700, caput, do CPC.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e provido.
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 206, § 5o, I. CPC, art. 700, caput; art. 701; art. 702. MP 2.200-2/2001, art. 1o; art. 10, §§ 1o e 2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.343.258/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4a T., p. 19.10.2017. TJDFT, APC 0706237-35.2022.8.07.0012, Relator(a): Diva Lucy de Faria Pereira, 1a T., p. 28/11/2024.